Tribunal: TJBA
Processo: 8039480-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039480-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HILDA THIARE SOUZA DA SILVA CORDEIRO

Advogado(s)
:
DAIANA RIBEIRO MASCARENHAS

AGRAVADO: MANOEL MISSIAS JOSE DE MORAIS

Advogado(s)
:
GLACIENE DE SOUZA FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO SUSCITADA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a prejudicial de prescrição intercorrente, arguida nos embargos à execução. A agravante pretende a reforma da decisão, alegando paralisação do feito por mais de 13 anos. Nas razões recursais, foi incluída alegação de ilegitimidade passiva, não arguida na origem.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o conhecimento de alegação recursal não apresentada nos embargos à execução, por configurar inovação recursal; e (ii) saber se a demora na citação da executada, por ausência de localização, é apta a caracterizar prescrição intercorrente, ainda que não demonstrada inércia do exequente.

III. Razões de decidir
A alegação de ilegitimidade passiva não foi deduzida na origem, tratando-se de inovação recursal vedada nos termos do art. 1.013, §1º, do CPC, o que impede seu conhecimento pelo Tribunal.
A prescrição intercorrente pressupõe inércia do exequente após ciência da tentativa infrutífera de citação ou penhora. No caso concreto, o atraso na citação decorreu da dificuldade de localização da parte agravante, não se verificando desídia do exequente.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o decurso do tempo por falha do sistema judiciário, sem omissão do exequente, não enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo
Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8039480-57.2025.8.05.0000, tendo, como Agravante,
HILDA THIARE SOUZA DA SILVA CORDEIRO
e, como Agravado,
MANOEL MISSIAS JOSE DE MORAIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER PARCIALMENTE DO AGRAVO
DE INSTRUMENTO
E, NA PARTE CONHECIDA,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA